Tribunal: TJPA
Processo: 0810484-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810484-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIEZER GUTZEIT, ERVINO GUTZEIT

AGRAVADO: ERNESTO ARY NEUGEBAUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0810484-74.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ERVINO GUTZEIT

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO

AGRAVANTE: ELIEZER GUTZEIT

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: ERNESTO ARY NEUGEBAUER

ADVOGADO: FELIPE NEIVA VOLPINI

ADVOGADO: ANA PAULA ALVES ALCANTARA

ADVOGADO: JOANA DARC QUEIROZ DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CASSAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Eliezer e Ervino Gutzeit contra despacho proferido por juízo plantonista que, invocando a Resolução nº 16/2016 do TJPA, declinou da apreciação do pedido de tutela de urgência e determinou a remessa do feito à Vara Única da Comarca de Uruará/PA, sem adentrar no mérito das alegações formuladas em sede de tutela cautelar antecedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra despacho judicial sem conteúdo decisório, proferido em plantão judiciário, que apenas determinou a remessa dos autos ao Juízo Natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é recurso que se limita ao reexame da matéria efetivamente decidida pelo juízo de origem (princípio do efeito devolutivo), não podendo ser utilizado para impugnar despacho de mero expediente.

4.

O despacho impugnado não possui conteúdo decisório, nos termos do art. 203, §3º, do CPC, razão pela qual é insuscetível de impugnação recursal, conforme os arts. 1.001 e 1.015 do CPC.

5.

A aplicação da tese do Tema 988/STJ (taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC) exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da matéria em apelação, o que não se verifica na espécie.

6.

A ausência de urgência apta a justificar o exame da matéria em plantão, aliada à inexistência de conteúdo decisório no despacho recorrido, torna inadmissível o agravo de instrumento interposto.

7.

Diante da inadmissibilidade do recurso, deve ser cassada a liminar anteriormente deferida, restando prejudicado o exame dos embargos de declaração interpostos contra a referida decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento não é cabível contra despacho sem conteúdo decisório, nos termos do art. 203, §3º, e dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC.

2.

A regra da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência concreta, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §3º; 1.001 e 1.015. Resolução nº 16/2016 – TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1646320/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.02.2022; TJPA, AI 0802657-12.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810484-74.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ERVINO GUTZEIT

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO

AGRAVANTE: ELIEZER GUTZEIT

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: ERNESTO ARY NEUGEBAUER

ADVOGADO: FELIPE NEIVA VOLPINI

ADVOGADO: ANA PAULA ALVES ALCANTARA

ADVOGADO: JOANA DARC QUEIROZ DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por
ELIEZER GUTZEIT
e
ERVINO GUTZEIT
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da Tutela Cautelar requerida em caráter antecedente nº 0801184-84.2023.8.14.0066, que postergou a análise do pleito liminar a momento processual posterior, deixando de se manifestar a respeito das questões trazidas pela parte.

Os agravantes alegam, em sede de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, que a confissão de dívida com garantia hipotecária firmada pelos genitores Ervino Gutzeit (92 anos) e Erna Ester Possemoser Gutzeit (86 anos) em favor do agravado Ernesto Ary Neugebauer é nula de pleno direito, por vício de vontade decorrente de coação, simulação e indícios de prática de agiotagem.

Argumentam que a dívida confessada, no valor de R$ 4.516.084,70, teria origem em empréstimos verbais realizados entre o agravado e as filhas do casal (irmãs do coagravante Eliezer Gutzeit), com atualização pelo índice CDI, prática restrita a instituições financeiras e vedada entre particulares, o que configuraria usura.

Sustentam que os genitores, embora não beneficiários dos mútuos, foram compelidos a garantir a dívida mediante hipoteca da Fazenda Panorama – Lote 13, avaliada em mais de R$ 20 milhões, em valor desproporcional à dívida alegada. Apontam também risco iminente de alienação do imóvel, agravado por inércia jurisdicional quanto à apreciação da tutela de urgência em primeira instância, o que justifica a atuação excepcional do Tribunal em plantão.

Requerem, portanto, a concessão imediata de efeito ativo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade da dívida e os efeitos da hipoteca, com base na verossimilhança das alegações e no risco de dano irreparável, além do reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, por se tratar de simulação destinada a encobrir prática ilícita e abusiva, em afronta aos artigos 167 e 168 do Código Civil e à legislação especial que veda a agiotagem (Lei nº 1.521/1951 e MP nº 2.172-32/2001).

Juntou documentos.

Durante o plantão judicial a Desembargadora Gleide Pereira de Moura deferiu
“
PARCIALMENTE
o pedido de efeito ativo ao recurso para atribuir
EFEITO SUSPENSIVO
ao agravo de instrumento, a fim de tornar sem efeito o instrumento particular de confissão de dívida e contrato de mútuo com garantia hipotecária, conferindo o mesmo tratamento acautelatório à garantia hipotecária acessória, de modo a levantar a suspender a ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA DE SEGUNDO GRAU R.21.M.124-A datada de 17 de Dezembro de 2018 protocolo número 14.344 – Livro 1-C em 17/12/2018 emitida no Cartório de Altamira-Pa as fls. 136/138 do livro 196, BEM COMO A AVERBAÇÃO DA ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA AV.4.M.5.107 de 14 de Março de 2019 sobre o imóvel, objeto da matrícula n. 5.107, folha 012, Livro 2-AA do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Uruará, Estado do Pará, devendo tal ordem ser comunicada ao CARTÓRIO DO ÚNICO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE URUARÁ”
(PJe Id nº 148.865.110)
.

O Embargante, Ernesto Ary Neugebauer, opôs embargos de declaração contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, alegando omissões, erro material e fato novo relevantes.

Sustenta, primeiramente, que a decisão embargada ignorou a cláusula de eleição de foro constante na confissão de dívida, que fixa a competência da comarca de São Paulo/SP, sendo a ação de natureza pessoal, e não real, o que atrai a aplicação dos arts. 46 e 47, §1º do CPC.

Aponta, ainda, erro material da decisão ao considerar que o contrato estaria indexado pela taxa CDI, quando, na realidade, os contratos de mútuo utilizam a taxa Selic, prevista contratualmente, sendo legal e reconhecida como válida pelo STJ.

Argumenta que eventual nulidade da cláusula de remuneração não invalida o contrato como um todo nem sua garantia, mas apenas enseja sua substituição, conforme art. 1º, I da MP nº 2.172-32/2001.

Notícia, como fato novo, a averbação de contrato de arrendamento do imóvel objeto da hipoteca em favor do filho de uma das devedoras e empresa por ele controlada, ocorrido logo após o deferimento da tutela, antes mesmo do início do prazo para contestação, o que demonstraria má-fé dos embargados e a utilização abusiva da tutela para frustrar direitos do credor.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, reconhecer a incompetência do juízo paraense, remetendo-se os autos ao foro de São Paulo, e revogar a tutela deferida.

Subsidiariamente, pede que os embargos sejam recebidos como pedido de reconsideração.

Ato contínuo, o recorrido apresentou contraminuta ao agravo de instrumento sustentando, em síntese, a inexistência de vícios no contrato de confissão de dívida com garantia hipotecária, firmado em 2018, e defendendo a validade e legalidade do referido negócio jurídico.

Aduz que os mútuos foram livremente pactuados com as mutuárias Elcy e Eunice Gutzeit, sendo os valores regularmente repassados e atualizados pela taxa Selic — e não CDI — o que afastaria a alegação de agiotagem.

Destaca a ausência de urgência que justificasse a apreciação em sede de plantão, a decadência do direito de pleitear a nulidade por vício de consentimento (já que transcorrido o prazo de quatro anos do art. 178 do CC), e a ilegitimidade dos agravantes, especialmente Eliezer, que não é parte no contrato nem proprietário do bem dado em garantia.

Sustenta ainda que a demanda foi proposta de forma abusiva e com finalidade fraudulenta, tendo os agravantes, após o deferimento liminar da suspensão da hipoteca, registrado contrato de arrendamento do imóvel com pessoa ligada à mutuária, o que indicaria tentativa de esvaziar a garantia do crédito.

Requer o não conhecimento do recurso por incabível (diante da ausência de decisão apreciando a tutela na origem), bem como a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal, reafirmando a validade da confissão de dívida e da garantia hipotecária.

Em contrarrazões aos embargos de declaração opostos, os agravantes Eliezer e Ervino Gutzeit sustentam que o recurso tem caráter meramente infringente e não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitado.

Argumentam que não há omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo incabível o reexame do mérito por meio de embargos.

Alegam que a tentativa do embargante de rediscutir a matéria configura insurreição recursal, distorcendo a natureza jurídica dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de incompetência territorial, defendem a manutenção da competência da Comarca de Uruará, com base no art. 47,
caput
e §2º do CPC, uma vez que a ação originária versa sobre direito real e tem por objeto a anulação de escritura de transferência de bem imóvel situado naquela comarca.

Aduzem que a cláusula de eleição de foro, além de viciada por coação, não vincula Eliezer Gutzeit, que sequer é signatário do contrato.

Por fim, requerem a rejeição dos embargos, com o reconhecimento da competência absoluta do foro da situação do imóvel (Uruará/PA) para o julgamento da ação.

No dia 18 de março de 2025 a então relatora, Desembargadora Gleide Pereira de Moura, julgou-se suspeita, por motivo de foro íntimo (PJe Id nº 2.555.709).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0810484-74.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE URUARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ERVINO GUTZEIT

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO

AGRAVANTE: ELIEZER GUTZEIT

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: ERNESTO ARY NEUGEBAUER

ADVOGADO: FELIPE NEIVA VOLPINI

ADVOGADO: ANA PAULA ALVES ALCANTARA

ADVOGADO: JOANA DARC QUEIROZ DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Como destacado no relatório, insurge-se a parte agravante contra decisão prolatada por magistrado plantonista, que entendeu que a análise da matéria desbordava às hipóteses do plantão judiciário, nos termos do art. 1º da resolução nº 16/2016 e determinou a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de Uruará/PA, por ser a vara competente para processar e julgar o feito.

No ponto, cumpre rememorar

que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo Órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 95.709.114):

“(...)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao tema plantão judiciário, o Tribunal de Justiçado Estado do Pará, o disciplinou por meio da Resolução nº 16/2016, cujo artigo 1º está assim redigido:

Art. 1º - O plantão judiciário, em 1° e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

I) Pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que a autoridade coatora esteja submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;

II) Comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei;

III) Representação da autoridade policial ou requerimento objetivando a decretação de prisão preventiva ou prisão temporária, em caso de justificada urgência;

IV) Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, em caso de justificada urgência;

V) Medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

VI) Medidas urgentes, de naturezas cíveis e criminais, da competência dos juizados especiais limitadas às hipóteses acima elencadas.

Analisando o dispositivo acima transcrito, bem como os autos apresentados, verifico a inadequação material, não se qualificando a demanda em qualquer das hipóteses previstas no art. 1º da mencionada norma, uma vez que não há justificava de urgência da medida cautelar.

Isto posto, com arrimo no artigo acima transcrito, determino a remessa do feito à Vara Única da Comarca de Uruará, por ser a vara competente para processar e julgar o feito (Resolução nº 021/2014-GP do TJPA).

P.R.I.C.

SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Expeça-se o necessário.

Uruará/PA, data da assinatura eletrônica.”.

Pois bem.

Cumpre consignar, por oportuno, que o pedido mediato do presente recurso (o bem que se pretende obter com a ação), não era a busca pelo reconhecimento da competência do Juízo plantonista – o que garantiria a cognoscibilidade do agravo –, mas sim matéria completamente estranha ao conteúdo do ato impugnado, o que, por si só, obsta sua análise

neste momento sob pena de supressão de instância.

Para além disso, é nítida a ausência de conteúdo decisório no referido despacho, tratando-se, tão somente, de ato judicial destinado a dar andamento ao processo, na forma estabelecida pelo art. 203 , § 3º, do CPC, por isso, insuscetível de recurso, nos termos dos artigos 1.001 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO . SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 1 .001 do Código de Processo Civil de 2015, dos despachos não cabe recurso. No presente caso, é nítida a ausência de conteúdo decisório no referido despacho, tratando-se, tão somente, de ato judicial destinado a dar andamento ao processo, na forma estabelecida pelo art. 203, § 3º, do CPC/2015.
1 .1. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à ausência de cunho decisório e de prejuízo, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n . 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1646320 PR 2020/0004018-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

.................................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA COM PODERES ESPECÍFICOS PARA LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO, HAJA VISTA O INSTRUMENTO DOS AUTOS TER SIDO OUTORGADO HÁ 23 (VINTE E TRÊS) ANOS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO RECHAÇAR A ATUALIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO, QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DECISÃO RECORRÍVEL ( CPC, ARTIGOS 1.001 E 1 .015). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08026571220238140000 21966163, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do Recurso Especial 1.704.520, em dezembro de 2018, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 988, definiu o conceito de taxatividade mitigada ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, admitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses que não são enumeradas no artigo.

Todavia, aludido entendimento não se aplica ao caso, pois nas próprias palavras da Ministra Relatora Nancy Andrighi,
“admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Nesta esteira, passou-se a ter como agravável questões como decisão acerca do efeito suspensivo aos embargos à execução (REsp 1.745.358), inversão do ônus da prova em ações que tratam de relação de consumo ( REsp 1.729.110), admissão de terceiro em ação judicial com o consequente deslocamento da competência para Justiça distinta (REsp 1.797.991), decisão sobre arguição de impossibilidade jurídica do pedido (REsp 1.757.123) e também no caso de decisão que aumenta multa em tutela provisória (REsp 1.827.553).

Portanto, reforça-se a ideia de que os precedentes qualificados se aplicam quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que claramente não é o caso ora em testilha. Sem olvidar-se, como já afirmado, que a manifestação do Juízo sequer possui, conteúdo decisório, caracterizando-se como mero despacho, a qual não cabe recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
não conheço do agravo de instrumento por ser inadmissível
e por conseguinte, casso a liminar anteriormente deferida (PJe Id nº 14.886.510), restando prejudicado o exame dos embargos de declaração (PJe Id nº 15.422.822) opostos no dia 03 de agosto de 2023
.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025